Tribunal: TJSP
Processo: 1002512-15.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- Ação indenizatória - Julgamento de recurso anterior, interposto em ação conexa, relativa ao mesmo fato, pela 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.